Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-46.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RECURSO INTEMPESTIVO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO NCPC – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do art. 42 da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil/2015 e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado, porém, aviado fora do prazo legal, ESTANDO INTEMPESTIVO.
A SENTENÇA FOI PROFERIDA EM 29/10/2018, LANÇADA NO ID N° 43171010. AS INTIMAÇÕES FORAM EXPEDIDAS NESSA DATA, VEJAMOS:
O SISTEMA REGISTROU CIÊNCIA EM 31/10/2018.
TENDO EM VISTA QUE EM 01/01/2018 OS PRAZOS EM SEDE DE JUIZADOS PASSARAM A SER CONTADOS EM DIAS UTEIS, O PRAZO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO ERA DE 22/11/2018 PARA AMBAS AS PARTES.
APÓS A PARTE AUTORA PETICIONAR PARA INICIAR A EXECUÇÃO DA SENTENÇA EM 04/02/2019, HOUVE EXPEDIÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 08/02/2019, VEJAMOS:
DESSA FORMA, DIANTE DE DUAS INTIMAÇÕES, SERÁ CONTADO O PRAZO DA PRIMEIRA LEITURA, DATA EM QUE A RÉ TOMOU CIÊNCIA DA DECISÃO, ESTANDO O RECURSO AVIADO EM 04/04/2019 FORA DO PRAZO.
Assim dita o art. 42, da Lei no 9.099/95:
“O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”
Estando o recurso intempestivo é caso de ser negado o seguimento ao recurso.
Existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolado fora doprazo de dez dias previsto no art. 544 do Código de Processo Civil. 2. Não se aplica a regra do § 2o do art. 525 ao agravo do art. 544, oqual deve ser protocolado no tribunal recorrido.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 273247 SP 2012/0267231-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO STJ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias, a teor do art. 508 do CPC. 2. O recesso forense do Superior Tribunal de Justiça é irrelevante à verificação da tempestividade do recurso especial, que deve ser interposto na instância de origem. Precedente: AgRg no AREsp 50.740/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/03/2012 . 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 302869 RJ 2013/0052205-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2013)
Nesta Turma Recursal, a jurisprudência também se firmou na análise da intempestividade, nos seguintes recursos, senão vejamos: 0013476-63.2011.811.0002, 0064289-05.2013.811.0001, 0010426-89.2013.811.0016 e 0010330-32.2012.811.0009, entre outros tantos.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a tempestividade, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”.
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a interposição no prazo legal.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do NCPC.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator